Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-69.2018.8.11.0111
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000185-69.2018.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ADENIL PERES BANDEIRA - CPF: 769.234.951-72 (RECORRIDO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– INSTALAÇÃO INICIALIZADA PORÉM NÃO CONCLUÍDA – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO CONSUMIDOR PARA PUXAR O FIO – COBRANÇA POR AMBOS OS SERVIÇOS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE TELEFONE DEVIDAMENTE INSTALADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO – SERVIÇO NÃO INSTALADO – COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇO NÃO INSTALADO – RECLAMAÇÕES FRUSTRADAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

Havendo a contratação pelo consumidor de linha de telefone fixo e internet banda larga, é dever do fornecedor de produtos e serviços proceder com a sua instalação, não podendo imputar responsabilidade ao consumidor pela passagem de fios que cabe ao técnico fazer.

A interrupção da instalação, sem a prestação do serviço torna indevida a cobrança pelos serviços que não estão à disposição do consumidor, de modo que há falha na prestação do serviço, sendo devida a condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando fixado em observância a tais critérios.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou em obrigação de fazer para instalar o serviço de
internet
e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida e persiste por serviço não instalado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para a) CONDENAR a reclamada na obrigação de fazer de instalar os serviço de telefonia fixa e internet banda larga contratados, confirmando medida liminar; e b) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a alegada falha.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilício, pois o serviço de telefone fora devidamente instalado. Alegou ausência de dano moral a ser indenizado, se tratando de mera cobrança. Sustentou que o mero inadimplemento contratual não enseja o reconhecimento de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação, bem como modificar o marco inicial dos juros para a citação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a alegada falha.

Sem razão a parte promovida.

Isso porque, sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, notadamente quando de nada serviria para comprovar fatos pretéritos, uma vez que houve cumprimento da obrigação de fazer em decorrência da liminar.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para instalação do serviço de telefone e
internet
não instalados e de indenização por dano moral decorrente de cobranças indevidas e persistentes por serviços cuja instalação não fora finalizada.

O consumidor comprovou que contratou serviço de telefone e
internet
, bem como que a instalação fora iniciada, porém posteriormente fora interrompida com o argumento de que cabe ao consumidor puxar a linha para dentro de sua residência. A instalação do serviço não fora finalizada, mesmo após várias reclamações, embora as cobranças tenham sido emitidas por ambos os serviços, razão pela qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente, conforme fundamentação que cito:

Noticia a parte Reclamante, em síntese, que em 19/05/2018 contratou junto a requerida linha de telefonia fixa e internet banda larga de 10Mb, contudo a reclamda não realiou a instalação dos serviços de internet, sendo que o reclamante vem até o presente momento pagando as faturas sem a devida prestação dos serviço. Requer assim, o fornecimento dos serviços contratados bem como condenação em danos morais.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos verifico que embora a Reclamante tenha efetivamente contratado o serviço de internet e telefonia fixa, no entanto, o serviço não foi prestado até o momento. Insta salientar que, a Reclamada não foi diligente ao oferecer um serviço e não concluir a sua instalação de forma a possibilitar o uso pelo consumidor.

A reclamada também não comprovou que instalou os serviços e que os mesmos estão sendo fornecidos normalmente, visto não ter acostado nem mesmo faturas atestando consumo.

A parte promovida, em recurso genérico, se limita a alegar ausência de ato ilícito, razão que não lhe assiste, pois diante da contratação e da emissão de cobranças era seu dever promover a instalação e prestação do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo a contratação pelo consumidor de linha de telefone fixo e internet banda larga, é dever do fornecedor de produtos e serviços proceder com a sua instalação, não podendo imputar responsabilidade ao consumidor pela passagem de fios que cabe ao técnico fazer.

A interrupção da instalação, sem a prestação do serviço torna indevida a cobrança pelos serviços que não estão à disposição do consumidor, de modo que há falha na prestação do serviço, sendo devida a condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, não há reparo a ser feito quanto aos juros, pois, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020